Tribunal: TJSP
Processo: 1019915-44.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedente a demanda. Suposta omissão e contradição. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais ou legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.